Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-48.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701972-48.2017.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: F.M. PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME, ANA TEREZA CORREIA CHEIK EMBARGADO: ANA TEREZA CORREIA CHEIK, BANCO PAN S.A, F.M. PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator